Tribunal: TJES
Processo: 5010816-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010816-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010816-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010816-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ODAIR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714, LUANA FERREIRA CAMAPUM - ES37167

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

Marcos Odair Pereira da Silva, em face do acórdão no ID 5333008 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, em relação
às teses meritoriais sobre os procedimentos administrativos nº 40 e nº 42.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...]
Para melhor elucidação do extraído dos autos dou o devido relevo a trechos da decisão combatida:

Trata-se de análise de supostas faltas graves cometidas pelo apenado no curso do cumprimento do regime fechado. Consta os PAD’S Nº. 033/2020, 040/2020 e 042/2020. Audiência de Justificação realizada e constante do arquivo 149. É o relatório. Decido. DO PAD 033/2020 A juntada do PAD nº 033/20, no arquivo 79, revela que no dia 06/06/2020, durante o procedimento de contagem, o apenado teria desobedecido a ordem do IP Edson, tampando a portinhola de acrílico da cela com um colchão e incitado os demais presos a se rebelarem. Na esfera administrativa, o reeducado afirmou que após a revista, ele e seus companheiros de cela encontraram suas marmitas jogadas no chão e que só tampou a portinhola com um colchão para evitar que os inspetores jogassem gás na cela. Outros detentos foram ouvidos (pág. 9/16) e corroboraram a narrativa do apenado Marcos Odair . Na audiência de justificação, o apenado manteve a versão contada anteriormente, enfatizou que havia um interno na cela que havia voltado de uma cirurgia, por isso haviam tampado a portinhola para evitar o uso do gás, no entanto negou ter desobedecido o inspetor penitenciário. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Pois bem. Embora a Direção da Unidade Prisional tenha caracterizado a conduta do reeducando como sendo falta de natureza grave, conforme se verifica na ata de reunião da Comissão Disciplinar, entendo que há nas alegações do mesmo motivos hábeis para subsidiar o acolhimento das escusas por ela apresentadas. Isso porque, não há nos autos subsídios suficientes que ensejem a aplicação de sanção de natureza grave ao reeducando, vez que não ficou comprovada a individualização de sua conduta e nem a subversão apontada teve como ser comprovada. Soma-se a isso o fato de ser vedado por lei a sanção coletiva. Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJTQ6 7LT66 WXKS4 CJWQ3 SEEU - Processo: 0010371-30.2007.8.08.0050 - Assinado digitalmente por LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA - 20598554 [161.1] OUTRAS DECISÕES - falta PAD em 04/08/2022 Desta forma, impor ao apenado uma sanção administrativa de natureza grave, sem considerar a autoria, culpabilidade ou quaisquer outras circunstâncias que envolvam o episódio, seria adotar medida extrema e rigorosa por excesso. Nestes termos, no intuito de efetivar o processo de ressocialização, hei por bem entender justificada a conduta do mesmo, neste episódio.

DO PAD 040/2020 A juntada do PAD nº 040/2020, no arquivo 80, revela que no dia 18/07/2020, durante o procedimento de higienização teria desobedecido a ordem do IP Edson e o ofendido com palavras de baixo calão. Na esfera administrativa, (pág. 07), o reeducando confessou que não obedeceu a ordem do inspetor, porque o corte de cabelo é feito com uma mesma máquina em todos os presos, sendo alguns soro positivo. No entanto, afirmou que foi o inspetor que o ofendeu. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Na audiência de justificação, o apenado negou os fatos, disse que havia cortado o cabelo há pouco tempo, admitindo que não foi cortar o cabelo na data dos fatos como ordenado. Sendo assim, com base na confissão do apenado, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, I e 56 da LEP. DO PAD 042/2020 A juntada do PAD nº 042/2020, no arquivo 81, revela que no dia 22/07/2020, durante o procedimento de segurança, proferiu palavras de baixo calão, sendo necessário o uso de armamento químico para contê-lo. Consta ainda da transcrição de ocorrência que Marcos teria ameaçado os inspetores afirmando que “ determinaria que matassem familiares do chefe de equipe”. Na oportunidade, verifica-se que o reeducando foi encaminhado para exame de lesões corporais, juntado à página 10. Na esfera administrativa, (pág. 11), o reeducando afirmou que foi agredido pelo IP Weskley de várias formas. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Na audiência de justificação o apenado negou os fatos. No entanto, conforme bem pontuou o Parquet em seu parecer, o apenado já respondeu a diversos PAD’s mostrando um padrão de comportamento indisciplinado. Sendo assim, com base nos fatos constantes dos autos, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, I da LEP. DISPOSITIVO, Assim, por sua conduta NÃO ACOLHO as justificativas apresentadas pelo reeducando, referente às faltas ocorridas nos dias 06/06/2020, 18/07/2020 e 22/07/2020 e determino a INTERRUPÇÃO DEFINITIVA da contagem do prazo para fins de beneficio, tendo como marco interruptivo os dias 06/ 06/2020, 18/07/2020 e 22/07/2020, para fins de cálculo de benefícios.[...]

A defensiva alega que não houve qualquer manifestação da defesa em favor do apenado, após decisão prolatada, em 04/08/2022, na qual a magistrada das execuções penais reconheceu a ocorrência das faltas referentes aos PAD’s nº 40 e 42 e acolheu as justificativas do apenado em relação ao PAD nº 33.

Feita esta ressalva, acerca da alegação defensiva, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, reinício da contagem para a obtenção do benefício da progressão de regime, quando o reeducando praticar falta grave, conforme Súmula 534 do STJ – “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.
”

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.[...]

Portanto, ausente o vício alegado pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.